Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709644-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAUDE LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES E ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais c/c declaratória de inexistência de débitos, em que o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora agravantes. Alegam os agravantes, em síntese, que não possuem condições financeiras de arcarem com as custas do processo sem prejuízo de suas próprias subsistências, tendo apresentado declaração nesse sentido, o que deve ser suficiente à concessão do benefício. Sustentam que o autor requereu e recebeu auxílio emergencial do Governo Federal e que a hipossuficiência da autora foi demonstrada por meio de diversos documentos juntados aos autos, tendo sido demonstrado, ainda, que os gastos superam seus rendimentos mensais. Buscam, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, a reforma da decisão, para que lhes sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, segundo consignado pelo juízo de 1o grau na decisão agravada, a declaração de imposto de renda, exercício de 2020, colacionada aos autos, indica que a agravante percebe como renda anual o montante de R$ 182.019,63 (cento e oitenta e dois mil e dezenove reais e sessenta e três centavos), perfazendo renda mensal de R$ 15.168,30 (quinze mil cento e sessenta e oito reais e trinta centavos). Além disso, custeiam plano de saúde cujo total, para ambos os autores, soma o montante de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mais a mais, conclamados a apresentarem documentos que comprovassem o estado de hipossuficiência econômica, tais como, comprovante de que exercem alguma profissão; se a renda mensal bruta familiar é igual ou inferior ao valor de 5 (cinco) salários mínimos ou a apresentação das 2 (duas) últimas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física; se são beneficiários de algum programa oficial de transferência de renda ou se percebem benefícios assistenciais e previdenciários mínimos destinados a idosos ou a pessoas portadoras de necessidades especiais; se realizam gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; se são proprietários de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel; se são titulares de contas bancárias ou cartões de crédito e/ou aplicações financeiras; e se estão desempregados, os autores permaneceram inertes. Ademais, não há nos autos, em uma análise perfunctória, demonstração das alegações ventiladas pelos agravante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não estão e não estariam em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família – sobretudo considerando que as custas desta Corte estão entre as menores do país. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que os agravantes promovam o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator